Tribunal: TJSP
Processo: 2203606-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. O advogado agravante atuou como procurador da exequente, desde 2013, até sua destituição. Destarte, pleiteou a reserva de honorários sucumbenciais. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reserva dos honorários e fez referência à necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Reforma necessária. Ao receber a petição inicial da ação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. O advogado agravante atuou como procurador da exequente, desde 2013, até sua destituição. Destarte, pleiteou a reserva de honorários sucumbenciais. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reserva dos honorários e fez referência à necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Reforma necessária. Ao receber a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, o Juízo a quo fixou honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 827, NCPC. Bem por isso, indiscutivelmente, o agravante faz jus aos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB. Outrossim, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido da possibilidade da reserva e resolução da matéria nos próprios autos da execução. Com efeito, na medida em que crédito decorrente de honorários sucumbenciais não se equipara a honorários contratuais, que enseja ação ou execução próprias. Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203606-57.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000180814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2203606-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, são agravados JOSEPH CATTAN e
NOEMI WAISBICH CATTAN.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo F. Central 11a Vara Cível
AGTE.: Oreste Nestor de Souza Laspro
AGDOS.: Joseph Cattan e outra
INTS.: São Joaquim Administração e Participações Ltda. e
outros
JUIZ: Luiz Fernando Pinto Arcuri
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7912
EMENTA: Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial.
O
advogado
agravante
atuou
como
procurador da exequente, desde 2013, até sua destituição.
Destarte, pleiteou a reserva de honorários sucumbenciais.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reserva dos
honorários e fez referência à necessidade de ajuizamento de
ação autônoma. Reforma necessária. Ao receber a petição
inicial da ação de execução de título extrajudicial, o Juízo a
quo fixou honorários sucumbenciais, nos termos do artigo
827, NCPC. Bem por isso, indiscutivelmente, o agravante
faz jus aos honorários de sucumbência, nos termos do
artigo 23 do Estatuto da OAB. Outrossim, iterativa
jurisprudência já firmou entendimento no sentido da
possibilidade da reserva e resolução da matéria nos
próprios autos da execução. Com efeito, na medida em que
crédito decorrente de honorários sucumbenciais não se
equipara a honorários contratuais, que enseja ação ou
execução próprias. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oreste Nestor de Souza
Laspro contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução lastreada em
título extrajudicial, ajuizada por São Joaquim Administração e Participações Ltda.
em face de Joseph Cattan e Outra, que indeferiu o requerimento para reserva de
honorários.
Veja-se:
"Vistos.
Fls. 486 e 495: Defiro a realização de pesquisa e bloqueio de bens e
valores via sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud em relação aos coexecutados
(JOSEPH e NAOMI, observado o demonstrativo de fl. 488), Outrossim, defiro a
busca de endereços atualizados dos coexecutados supracitados e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
coproprietários do bem imóvel constrito às fls. (NELSON e JACQUES), via sistema
Bacenjud. Providencie o Gabinete o necessário, intimando-se o credor acerca dos
resultados das pesquisas.
Fls. 443/444, 453/457 e 491/492: Tendo em vista que os atuais patronos
e o antigo escritório de advocacia do exequente não chegaram a um consenso
quanto ao valor dos honorários devidos, há risco de eventual instauração de lide
paralela, tumultuando de maneira indevida o regular andamento do feito.
Assim, a questão deve ser resolvida, se o caso, pela via própria, o que
fica aqui observado.
Como já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
"RECURSO Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial -
Insurgência contra o r. "decisum" que deferiu o pedido de reserva de valores
referentes aos honorários advocatícios contratuais Admissibilidade - Revogação do
mandato do advogado no curso da demanda Reserva de honorários contratuais
Impossibilidade - Honorários devidos pelo trabalho realizado que devem ser
buscados consoante arbitramento, em ação própria, eis que há divergência
estabelecida quanto aos valores a serem pagos Recurso provido." (Agravo de
Instrumento 2210477-40.2018.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018) (g.n.)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Insurgência contra decisão que indeferiu a reserva de honorários de
sucumbência. Pretensão que deve ser pleiteada em ação autônoma. Precedentes do
C. STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (Agravo de Instrumento
2091124-06.2018.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/08/2018;) (g.n.)
Daí por que, não obstante o exposto pelo antigo patrono do credor,
indefiro o requerimento de reserva de honorários. Intimem-se" (fls. 19/20).
Essa a razão da insurgência.
Assevera o agravante, em síntese, que “Ao longo de mais de 5 (cinco)
anos, o Agravante patrocinou os interesses da São Joaquim, sendo o responsável,
inclusive, pela única medida constritiva frutífera da demanda, de modo que é
evidente que o Agravante faz jus aos honorários de sucumbência, ao menos
proporcionais ao tempo efetivamente trabalhado. Justamente por isso, o Agravante
requereu a reserva dos honorários sucumbenciais em seu favor, ressalvando, ainda,
seu direito de recebimento desses valores após a realização de medidas constritivas
frutíferas no feito” (fl. 07).
Alega ainda que faz jus a um percentual dos honorários de sucumbência,
independentemente da concordância do atual patrono da interessada, tendo em vista
tratar-se de verba alimentar (fl. 07).
Afirma que os artigos 22 e 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB)
legitimam o recebimento dos honorários de sucumbência em razão do trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desenvolvido na causa (fl. 09).
Argumenta também que a submissão do pedido de reserva de honorários
à concordância dos novos patronos da interessada viola o disposto nos arts. 85, §§
1o, 2o e 14 do CPC (fl. 13).
Pleiteia, por isso, o provimento do recurso para “determinar seja
realizada reserva de honorários em favor do Agravante na quantia de R$ 97.415,81
(até janeiro/2019), bem como que se determine a retificação do termo de penhora
(fls. 370/372), fazendo dele constar a reserva dos honorários dos valores de fls.
443/456 (R$ 97.415,81, até janeiro/2019 fls. 456), corresponde a 10% do valor do
débito, nos termos da r. decisão de fls. 51, em favor do Agravante (Oreste Nestor de
Souza Laspro OAB/SP no 98.628), para que, uma vez garantido seu crédito, seja
possível ao mesmo dar seguimento aos atos expropriatórios, possibilitando, assim,
o recebimento dos honorários que constituem verba de natureza alimentar” (sic fl.
14/15).
Subsidiariamente, “caso se entenda pertinente, que se dê provimento ao
presente recurso, ressalvada a fixação dos honorários sucumbenciais pelo d. juízo a
quo, em percentual de forma proporcional ao labor desempenhado por cada um dos
patronos no feito” (sic - fl. 15).
Recurso tempestivo (fl.21) e preparado (fls. 16/17).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 516.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 519/521,
afirmando, em síntese, que “não há oposição quanto a reserva do percentual de
honorários de sucumbência já fixados, o que não se pode admitir é que o Agravante
perceba todo o crédito que porventura recuperado pela atuação da Agravada antes
mesmo que esta receba alguma quantia, por não ser nem mesmo razoável”.
Juntada das cópias dos autos de origem a fls.533/seguintes.
É a síntese do necessário.
Este recurso foi tirado dos autos da ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por São Joaquim Administração e Participações Ltda. em face
de Joseph Cattan e Outra, que recebeu no 0130203-08.2004.8.26.0100.
A execução foi ajuizada ainda no ano de 2004 (cf. fls. 50/52).
Despacho que determinou a citação a fl. 101, proferido em 30/12/2004.
A fls. 253/254, em 15/04/2013, a empresa exequente São Joaquim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Administração e Participações Ltda. nomeou o Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro
para representá-la em Juízo.
Posteriormente, contudo, foi juntado um substabelecimento sem reserva
de poderes, para outro causídico (fls.470/471; 473).
Destarte, em razão desses fatos, o advogado, ora agravante, pleiteou a
reserva de honorários, como se vê a fls. 22/23.
O pleito foi indeferido (fl. 19), razão da insurgência.
Pois bem.
Com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o
inconformismo prospera, no tocante ao pedido alternativo, qual seja; “(...) que se dê
provimento ao presente recurso, ressalvada a fixação dos honorários
sucumbenciais pelo d. juízo a quo, em percentual de forma proporcional ao labor
desempenhado por cada um dos patronos no feito” (fls. 15).
Realmente, tendo em vista que a partir da decisão em que foi fixada a
verba honorária, o crédito passou a se constituir direito autônomo do advogado.
In casu, ao receber a petição inicial da ação de execução de título
extrajudicial, o d. Juízo a quo fixou os honorários sucumbenciais, como se vê a fl.
101.
Na ocasião, a exequente ainda não era representada pelo agravante.
Ressalto, por oportuno, que quando da nomeação, pela exequente, do
advogado, ora agravante, os executados haviam sido citados por edital, como se vê a
fls. 240; 243/244; sem que tivesse havido penhora de qualquer bem.
Contudo, sob o patrocínio do agravante, a exequente logrou identificar
um bem penhorável em nome dos executados, que foi efetivamente constrito.
A propósito, veja-se fls.350; 353/354; 372.
Bem por isso, indiscutivelmente, o agravante faz jus aos honorários de
sucumbência, nos termos do artigo 23 do Estatuto da OAB.
Veja-se:
“Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a
sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja
expedido em seu favor”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ressalto, contudo, que não será destinada ao agravante a integralidade
dos honorários sucumbenciais arbitrados nos autos de origem.
Realmente, tendo em vista que os outros advogados que atuaram antes,
e, também, depois, terão direito a parte da verba.
Porém, a quantia destinada aos antigos (caso do agravante) e aos
novos advogados depende da análise de sua atuação no processo, sendo
prudente que se aguarde o desfecho da execução para apuração, ficando, até
então, reservados nos autos, em caso de depósito pelo executado, o valor dos
honorários, no limite de 10%, percentual estabelecido na r. decisão de fls. 101,
dos autos de origem.
O percentual devido a cada advogado, inclusive ao agravante, deverá ser
objeto de deliberação judicial, no momento processual oportuno, como aliás,
requerido a fls. 15.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 29a Câmara e Egrégio Tribunal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL Ação de execução de título extrajudicial
Destituição do advogado que patrocinava os interesses da exequente

Substabelecimento sem reserva de poderes Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de reserva de honorários advocatícios Agravo interposto pelo advogado
Honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial (CPC/73, artigo 652-A)
Admissibilidade da reserva e resolução da matéria nos próprios autos Aplicação
do artigo 23 da Lei no 8.906/94 Decisão reformada Recurso parcialmente
provido,
com
determinação”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2031233-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019).
“Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu
requerimento dos antigos advogados da exequente para que fossem reservados
nestes autos os honorários sucumbenciais a que teriam direito e que
permanecessem cadastrados nos autos para o recebimento de intimações.
Insurgência. Reserva dos honorários deferida com observação. Advogados antigos
que permanecerão cadastrados no sistema. Agravo provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2214363-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara;
Data do Julgamento: 27/01/2016; Data de Registro: 31/01/2019).
“Execução por quantia certa, em fase de cumprimento de sentença.
Agravantes que pleiteiam a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos
autos. Possibilidade. Crédito de honorários sucumbenciais que não se equiparam
aos contratuais, que ensejam ação ou execução próprias. Decisão reformada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2060247-54.2016.8.26.0000;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2016; Data
de Registro: 19/05/2016).
Ante todo o exposto, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para que
seja efetivada nos autos da execução, da qual tirado este recurso, a reserva de
honorários, no percentual de 10%.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
com observação, nos termos supracitados.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator